Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-19.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, se as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua esposa, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Apelação conhecida e desprovida.